Tribunal: TJDFT
Processo: 0007658-87.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007658-87.2016.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: M. A. G. D. S., R. S. D. R. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T. DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual (período de 16/09/2021 até 23/09/2021), a Defesa do segundo apelante manifestou interesse na realização de sustentação oral (ID 28570023). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, nos moldes requeridos pela Defesa, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator